Tribunal: STF
Processo: HC 238744
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar pelo qual dado provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000537-78.2023.7.00.0000/RJ (e-doc. 11).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados, juntamente com outras pessoas, pela suposta prática do crime do artigo 317, § 1º, do Código Penal c/c o art. 9º, incs. II e III, al. "a", na forma 53, § 3°, do Código Penal Militar (corrupção passiva praticada contra a ordem administrativa militar). O Ministério Público Militar aditou a denúncia para adequar a imputação delitiva no que diz respeito à quantidade de atos que configurariam, em tese, a prática do tipo penal de corrupção passiva pelo corréu Sgt. Antônio Carlos de Oliveira. 



    3. O Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Miliar rejeitou a peça acusatória (e-doc. 8).



    4. O Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para receber a acusação contra os pacientes e outros seis corréus (e-doc. 11). Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 13). 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo da persecução criminal. Apontam que os fatos objeto do processo-crime estão relacionados à investigação efetivada no âmbito da denominada “Operação Arcanus”, no ano de 2014. Argumentam que “a passagem do tempo, com tamanha extensão, por si só, já desponta como relevante óbice à reconstituição dos fatos por meio de iniciativas probatórias, prejudicando a busca da verdade e o exercício da ampla defesa.” Referem a processos diversos, na esfera administrativa (Anvisa) e judicial (Justiça Federal), relacionados à citada operação, nos quais o paciente Leonam e a empresa empregadora foram absolvidos, bem como o paciente Jorge sequer foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Mencionam que o inquérito policial militar foi instaurado em 22 de maio de 2015, aduzindo que durante todo esse tempo, os pacientes jamais foram chamados a prestar depoimento na fase pré-processual. Aduzem que “a investigação na Justiça Militar se estendeu por mais de 7 anos, em paralelo a outras frentes de exaustiva apuração que resultaram na rejeição da tese acusatória, pede-se máxima vênia para ponderar que caracterizado está o excesso de prazo na duração da persecução penal, em franco descompasso com a garantia inserida no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.” Alegam a inépcia da denúncia, uma vez ausente descrição mínima da pretensa participação dos pacientes nos delitos imputados. Dizem inobservado o art. 77 do Codigo de Processo Penal Militar. Articulam que os pacientes são primários, portadores de impecáveis antecedentes e jamais foram acusados de integrar a suposta organização criminosa investigada na operação. Defendem que a denúncia em momento algum descreve, ainda que sucintamente, conduta que pudesse se amoldar ao tipo penal objeto da imputação. Acrescentam que “nos diálogos telefônicos interceptados (cf. Peça 5), não há qualquer referência ou insinuação, direta ou indireta, explícita ou em códigos, para os ora pacientes sobre promessa ou oferta de vantagem indevida previamente entabulada pelo Sargento Antônio Carlos de Oliveira.” Destacam que o Ministério Público não aponta qualquer evidência de quebra de sigilo bancário ou depoimento de testemunha demonstrativo de que os diálogos utilizados como base da imputação poderiam ser interpretados como evidência da prática de corrupção pelos ora pacientes.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão do processo até o julgamento da presente impetração. No mérito, buscam o restabelecimento da decisão do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, pela qual rejeitou a denúncia contra os pacientes. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início cumpre observar o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 1969 (Código de Processo Penal Militar), no tocante aos requisitos da denúncia e hipóteses de rejeição da peça:



    “Art. 77. A denúncia deve conterá:



    a) a designação do juiz a que se dirigir; 



    b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado;



    c) o tempo e o lugar do crime;



    d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível;



    e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;



    f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;



    g) a classificação do crime;



    h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.



    (...)



    Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:



    a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;



    b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;



    c) se já estiver extinta a punibilidade;



    d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.



    8. No caso sob análise, os pacientes foram denunciados porque teriam concorrido para o cometimento de corrupção passiva cometida pelo Sgt. Antônio Carlos de Oliveira, na forma do art. 53 do Código Penal Militar. Ao dar provimento ao recurso em sentido estrito para receber a denúncia, no ato ora impugnado, o STM assentou:



    “O Juízo a quo, com fundamento na aplicação analógica do art. 395, III, do CPP, concluiu pela rejeição asseverando que a referida peça inaugural “ressente-se de justa causa”. 



    Contudo, inobstante tal afirmação, à vista dos elementos informativos elencados no curso do sobredito IPM, é possível vislumbrar a presença dos requisitos constantes do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, de modo que se mostraram atendidos os requisitos formais contidos no art. 77 do mesmo Código, destacando-se que da Exordial é possível identificar, com clareza, a conduta de cada Denunciado, a exposição dos fatos delituosos, bem como a narração em detalhes das circunstâncias em que esses teriam ocorrido, conforme se explicitará a seguir.



    Inicialmente, cumpre destacar que a Denúncia noticia a suposta existência de esquema delituoso ocorrido na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), o qual foi, em 2015, objeto de investigação da Polícia Federal no bojo da assim chamada Operação “Arcanus”, que teve como um de seus investigados o 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA.



    Saliente-se que dentre as diligências levadas a efeito no bojo do Inquérito Policial nº 0502207-18.2015.4.02.5101, que tratou da sobredita Operação, foi autorizado pelo Juiz Federal da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro a interceptação telefônica do referido Denunciado, ocasião em que se tornaram conhecidos diálogos travados entre esse militar e os demais Recorridos civis, que apontam, ao menos em tese, para o cometimento de crimes contra a Administração Militar.



    (...)



    No que concerne ao Denunciado JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO, tem-se que, a partir da análise dos autos do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401, exsurgem elementos de informação que apontam para o cometimento de crime pelo Denunciado ora em comento. 



    Segundo o MPM, o Denunciado JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO tem por codinome HNI e é o mesmo NUNES citado por REJANE PEDRO DA SILVA em seu diálogo mantido com o 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, o qual já referenciado quando da análise das circunstâncias fáticas atinentes à Denunciada.



    Cabe salientar que, na ocasião dos fatos, JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO figurava como empregado da CAMORIM OFFSHORE SERVIÇOS MARITÍMOS LTDA, funcionando como Gerente de Produção e Operação da aludida Empresa, que tem em seu portifólio de atividades o serviço de reboque marítimo. 



    A quebra do sigilo telefônico do Denunciado JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO revela que, no dia 7/11/2014, às 13h55min, ele foi contactado pelo 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, ocasião em que passaram a tratar sobre o reboque que conduziria a Balsa ZEMAX XII 9 no trajeto Niterói/Itacuruçá. A esse respeito é de bom alvitre transcrever o diálogo obtido por meio da quebra do sigilo telefônico dos envolvidos (evento, 01, doc. 17, pág. 42, do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401):



    (...) 



    Como bem destacou a Denúncia, fica evidente que a partir da ligação feita pelo 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA ao Denunciado JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO, esse civil passa a colaborar ativamente para que o propósito delituoso do Graduado se concretizasse, a relembrar, receber a vantagem indevida solicitada pelo referido militar ao também Denunciado DENILSON FLORES DOS SANTOS, em retribuição à ilegítima emissão de Aviso dos Navegantes para viabilizar que a embarcação de propriedade da Sociedade Zemax Log Soluções Marítimas Ltda, a Balsa ZEMAX XII, trafegasse de Niterói a Itacuruçá. 



    O auxílio prestado pelo Denunciado JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO já pode ser observado quando da sugestão por ele realizada ao 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, no sentido de indicar qualquer rebocador para a tarefa desejada, o que foi prontamente acolhido pelo militar. No caso, foi sugerido a utilização dos documentos de um reboque por nome C TEMPESTADE 10, muito embora não fosse ele que viria a ser o verdadeiramente utilizado no serviço, denotando essa parte do diálogo que tal prática não seria a usual para aquele caso (e disso eles era sabedores), a ponto de, consoante declarou o Denunciado JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO, precisarem, posteriormente, dar “um jeito” na situação, para regularizá-la junto à CPRJ. 



    Verifica-se, assim, que os elementos informacionais acima descritos revelam indícios de materialidade e da autoria de crime cometido pelo Denunciado JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO. Isso porque ao aderir ao designo delituoso do 1º Sgt. da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, auxiliando-o a perseguir o resultado por esse pretendido, teria o referido civil, por força do art. 53 do CPM, incidido, em tese, no crime de corrupção passiva previsto no art. 317, §1º, do CP comum, de modo que, por tais razões, a Denúncia oferecida em seu desfavor deve ser recebida.



    Quanto ao Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES, haure-se dos autos do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401 a existência de indícios de crime contra a Administração Militar em tese praticado pelo referido civil.



    Na ocasião dos fatos, o Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES mantinha relação de emprego com a Empresa PRESTOMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, sendo, segundo apurou a Polícia Federal, o responsável pelas embarcações da CAMORIM OFFSHORE SERVIÇOS MARITÍMOS LTDA junto à empresa para a qual prestava serviço, em razão de parceria até então existente entre as referidas pessoas jurídicas.



    In casu, o nome do Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES aparece pela primeira vez na cronologia dos fatos narrados na Exordial durante o diálogo travado entre Denunciados 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA e JORGE NUNES DA CONCEIÇÃO, codinome HNI. Na oportunidade, este Denunciado sugere ao Graduado a realização de interlocução com o Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES, para que esse último providenciasse a documentação do reboque C TEMPESTADE, a fim de, a partir da utilização dos dados ali contidos, concretizar a emissão de Aviso aos Navegantes à Balsa ZEMAX XII, em desacordo com as normas legais aplicáveis. 



    Assim, no dia 7/11/2014, às 13h57min, o Denunciado 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA entrou em contato com o Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES, oportunidade na qual mantiveram o diálogo a seguir transcrito (evento 01, doc. 17, pág. 44, do IPM nº 0000147- 45.2015.7.01.0401)



    (...) 



    O Denunciado 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA e o Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES ainda tiveram uma segunda conversa minutos após a anteriormente mencionada, ocorrida a partir das 14h21min. Isso se deveu ao fato de que o e-mail prometido por LEONAM não teria chegado à caixa de e-mail do citado Graduado, o que motivou novo contato entre ambos para tratar da questão (evento 1, doc. 17, pág. 44, do IPM nº 0000147- 45.2015.7.01.0401):



    (...)



    Importa salientar que LEONOR citado no diálogo acima é o mesmo Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES, segundo afirmou a Polícia Federal em seu Relatório apenso no evento 01, doc. 17, pág. 44, do IPM nº 0000147- 45.2015.7.01.0401. 



    Registre-se que os sobreditos documentos solicitados pelo Denunciado 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA ao Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES foram efetivamente recebidos pelo citado Graduado. Isso pode ser constatado do seguinte diálogo que o referido Graduado teve, ainda no dia 7/11/2014, a partir das 14h30min, com a Denunciada REJANE PEDRO DA SILVA, funcionária da Sociedade Zemax Log Soluções Marítimas Ltda, para quem informou ter conseguido com o Denunciado LEONAM os documentos que seriam necessários para concluir a operação que havia negociado horas antes com o também Denunciado DENILSON FLORES DOS SANTOS, a saber, a liberação da Balsa ZEMAX XII para realizar o trajeto entre Niterói a Itacuruçá (evento 1, doc. 17, pág. 46, do IPM nº 0000147-45.2015.7.01.0401):



    (...)



    À vista do revelado pelos diálogos acima transcritos, tem-se que, ao providenciar e encaminhar os documentos do rebocador C TEMPESTADE ao Denunciado 1º Sgt da Reserva ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, o Denunciado LEONAM DE ALBUQUERQUE LOPES aderiu ao propósito ilícito para o qual foi contactado pelo citado militar e, desse modo, ex vi do art. 53 do CPM e ante o cometimento em tese da infração penal consubstanciada no art. 317, §1º, do CP comum, deve a Denúncia contra ele ofertada na origem ser recebida.



    (...)



    Conclui-se, assim, que merece ser revista a Decisão a quo, prolatada em 20/9/2022, que rejeitou a Denúncia (e seu respectivo aditamento), oferecida pelo MPM na origem, haja vista, consoante anteriormente demonstrado, se acharem presentes os requisitos para o seu recebimento, que são especificados pelo art. 30 c/c o art. 77, ambos do CPPM.” (e-doc. 11, p. 21-26 e 41; grifos nossos).



    9. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a indicação de indícios de autoria delitiva, com a descrição clara das condutas imputadas aos pacientes, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 



    10. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    11. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    13. De outro lado, para se chegar a conclusão no sentido da ausência de materialidade ou indícios mínimos de autoria delitiva, seria indispensável revolvimento da matéria fático-probatória, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2.(....). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. (....). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 167.631-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Sentença de pronúncia. Alegada nulidade. Questões não analisadas pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Ausência de prova da materialidade delitiva. Necessário revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. As instâncias antecedentes não analisaram as teses suscitadas na impetração. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível dupla supressão de instância. 2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (HC nº 205.855-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022; HC 200.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2021; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018. 3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, tendo sido a denúncia recebida por decisão do Superior Tribunal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 226.633-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/05/2023, p. 18/05/2023; grifos nossos)



    14. Por fim, uma vez deflagrada a ação penal, em 05/04/2022 (e-doc. 5), havendo o Superior Tribunal Militar, ao receber a denúncia, em 25/09/2023, assentado a existência de indícios suficientes a apontarem para a autoria e a materialidade dos delitos investigados, resultando a instauração do processo-crime, tem-se descaracterizada a arguição relativa ao excesso de prazo da persecução penal, considerado o período das investigações. Nesse sentido, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “HABEAS CORPUS. Pedido de trancamento de inquérito policial. Recebimento da denúncia. Perda superveniente de objeto. Existência, em tese, de fundamento para a instauração da ação penal. Precedentes. O recebimento de denúncia, da qual se infere a existência de conduta típica imputável, em tese, ao réu, prejudica-lhe a arguição de falta de justa causa ao inquérito policial. 2. AÇÃO PENAL. Denúncia. Promotor de Justiça. Recebimento pelo Tribunal local. Apreciação anterior ao julgamento do habeas corpus tendente ao trancamento do inquérito. Nulidade. Inexistência. Obediência ao rito previsto na Lei nº 8.038/90. Oferecimento de defesa preliminar. Prejuízo não configurado. Não há nulidade na realização de sessão para o recebimento de denúncia antes do julgamento de habeas corpus tendente a trancar o inquérito respectivo, sobretudo nos casos em que somente se decide pelo recebimento da após a análise das razões preliminares de defesa. 3. AÇÃO PENAL. Denúncia. Promotor de Justiça. Recebimento pelo Tribunal. Desconsideração das teses de defesa. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Necessidade de análise probatória a justificar a instauração do processo criminal. HC denegado. Inexiste negativa de prestação jurisdicional em acórdão que, ao receber a denúncia, rejeita tese defensiva por demandar aprofundada dilação probatória, o que justifica a instauração do processo-crime.”



    (RHC nº 99.238/AC, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 08/09/2009, p. 16/10/2009; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FAVOR DE COINVESTIGADO. PEDIDO DE EXTENSÃO DENEGADO MONOCRATICAMENTE PELA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE RECURSO AO COLEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PELA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA COM O OFERECIMENTO SUPERVENIENTE DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS PRÓPRIAS E AUTÔNOMAS DO CORRÉU BENEFICIADO COM A EXTENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 175.240-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/12/2019, p. 19/12/2019; grifos nossos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INVOCAÇÃO DE ILEGALIDADE EM ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO WRIT LÁ IMPETRADO, EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA OS PACIENTES. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO VENCIDA PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Ato coator que decretou a perda do objeto do writ no julgamento dos Embargos de Declaração no HC 345.349/TO, em razão da superveniência de denúncia, na origem, contra os pacientes. 2. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 3. Impetração que se fundava no excesso de prazo da investigação, efetivamente superado com o oferecimento da denúncia. 4. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato coator. 5. Denegada a ordem, com a cassação da liminar deferida.”



    (HC nº 135.906/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/04/2018, p. 01/08/2018; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” – INOCORRÊNCIA – A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVESTIGAÇÃO PENAL QUE CONSTITUI INCONTORNÁVEL DEVER JURÍDICO DO ESTADO E LEGÍTIMA RESPOSTA DO PODER PÚBLICO AO QUE SE CONTÉM NA “NOTITIA CRIMINIS” – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, QUE DESCARACTERIZA, ADEMAIS, O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA – INEXISTÊNCIA – ATO JUDICIAL QUE ATENDE À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECLAMADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (HC nº 164.281-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14/06/2019, p. 01/07/2019; grifos nossos)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível quando inequívoca a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Inocorrência na espécie. 2. Denúncia contendo adequada indicação da conduta delituosa imputada com os elementos indiciários aptos a tornar plausível a acusação. 3. Alegada ausência de justa causa dependeria da verificação da ocorrência ou não da versão apresentada na peça acusatória, o que demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável em habeas corpus. 4. O prazo legal para término da investigação é impróprio, inexistindo consequência processual se inobservado o lapso temporal, quando solto o réu. 5. Recurso ao qual se nega provimento.



    (RHC nº 117.966/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 14/02/2014; grifos nossos)



    15. Sendo assim, não há ilegalidade a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.  



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator